Tribunal: TJBA
Processo: 8049619-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049619-02.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: REINALDO ROCHA PORTELA Advogado(s): PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. EDITAL Nº 001/2023. CONCURSO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, FACE À MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PRECÁRIOS PELO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ CONSTITUÍDAS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelos motivos expostos no voto do Relator.